Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001391-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), VANESSA DA SILVA OENNING - CPF: 957.478.341-34 (AGRAVADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI n o 1001391-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA.

AGRAVADA
:
VANESSA DA SILVA OENNING

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO DE ALUGUEIS – DEFEITOS EM OBRA - LAUDOS TÉCNICOS E PARECERES DE ÓRGÃOS COMPETENTES – CONSTATAÇÃO

DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS DE ALGUMAS CASAS CONSTRUÍDAS EM CONDOMÍNIO – FORTES INDÍCOS DE DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DA OBRA -

VÍCIOS OCULTOS (RACHADURAS E FISSURAS DE GRANDE MONTA, DESLOCAMENTO DE MASSA DO SOLO, FALHA NO SISTEMA DE DRENAGEM, DENTRE OUTROS) -

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA EM PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MORADORES – REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA PREENCHIDOS

- RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes tais requisitos, há que ser mantida a tutela de urgência concedida para determinar às agravantes o pagamento de alugueis mensais à compradora, muito mais ainda quando evidenciada a deficiência grave na execução da obra, bem como
elementos que se traduzem em indícios relevantes e capazes de deixar à mostra que o imóvel
sub judice
apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação.

A responsabilidade do construtor é de resultado, uma vez que se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada.

Eventual defeito na obra
,
aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, ensejando-lhe o dever de prestar toda a assistência ao morador, inclusive com aluguel, até que o problema seja resolvido.-

R E L A T Ó R I O

RAI n o 1001391-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA.

AGRAVADA
:
VANESSA DA SILVA OENNING

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
,

contra a decisão singular proferida na
“Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por danos materiais e morais

no 1001391-92.2020.8.11.0000
movida por
VANESSA DA SILVA OENNING
, que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que as agravantes arquem com o pagamento de aluguéis à autora, enquanto perdurar o risco de moradia no local, contados a partir da desocupação pelo autor do imóvel no 591 situado no
Condomínio Residencial Terra Nova
, no valor de R$1.700,00 mensais, sob pena de multa-diária de R$1.000,00.

Insatisfeitos com a decisão e visando demonstrar a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, aduzem que a agravada imputa às agravantes, sem qualquer lastro probatório, a causa e a responsabilidade pelas anomalias no imóvel adquirido, tais como diversas rachaduras e fissuras de grande monta, devido à aparente deslocação de massa no solo da residência.

Asseveram que as unidades autônomas foram entregues aos proprietários entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época, conforme comprovam os documentos ora anexados.

Ressaltam que promoveram uma visita
in loco
, ocasião em que constataram que as unidades autônomas não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes.

Afirmam que as unidades autônomas que foram objeto de ampliações pelos proprietários, apresentavam grandes deformações com trinca e sinais de instabilidade, ao passo que aquelas que mantiveram projeção original, não forma atingidas.

Sustentam que as referidas ampliações foram construídas sobre as tubulações e caixas coletoras de água, o que vem provocando infiltrações, encharcamento/saturação de solo e todos os demais problemas verificados nos imóveis.

Anotam que à época das obras, foram devidamente executadas redes de águas pluviais nos fundos dos terrenos promovendo a necessária drenagem, evitando-se empoçamentos e saturação do maciço da contenção.

Ponderam que de acordo com o parecer técnico de engenharia ora juntando, as ampliações feitas pelos proprietários nos imóveis, à míngua de autorização dos órgãos competentes, cumuladas ao apoio e sobrepeso inadequado dessas construções em região muito próxima ao muro, têm provocado recalques no maciço da contenção e deslocamentos de tubos/caixas e quebras de tubulações/conexões, ocasionando os vazamentos de água e as deformidades constatadas nos imóveis.

Asseguram ainda que referidas ampliações afetaram casas vizinhas, independente de os respectivos proprietários terem ou não promovido ampliação em suas unidades, num verdadeiro “efeito dominó”, já que as construções são do tipo “geminadas”, ou seja, dividem boa parte da estrutura com a unidade vizinha.

Consignam também que toda e qualquer ampliação e/ou modificação a ser realizada nas unidades autônomas precisava, necessariamente, ser precedida da competente legalização, mediante elaboração prévia de projetos por profissional habilitado, emissão de documento de responsabilidade técnica e aprovação da Prefeitura. Entretanto, tais procedimentos não foram observados pelos proprietários das unidades autônomas, tampouco foram objeto de fiscalização pelo Condomínio Terra Nova.

No mais, assinalam a ausência de probabilidade do direito, de perigo de dano ao resultado útil do processo, como entendeu o juízo “
a quo
” e registram que está aparente a irreversibilidade dos pagamentos de aluguel mensal, o que trará danos patrimoniais irreparáveis às agravantes, sendo suficiente para infirmar a decisão agravada e autorizar a sua reforma, mediante o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulada nos autos.

Por fim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo para obstar desde logo, o pagamento de aluguel mensal no importe de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) até julgamento final do presente recurso ou, subsidiariamente, até a finalização da fase instrutória nos autos de origem e, no mérito, pelo provimento do recurso, de modo que seja reformada a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 32615969
.

As contrarrazões vieram no
ID no 7273201
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos.

Sem informações do Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI n o 1001391-92.2020.8.11.0000

V O T O

Eminentes pares:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo fragmento do
decisum
singular da lavra da Juíza de Direito – Dra. Ester Belém Nunes, inclusive valho-me da mesma para subsidiar o meu voto :

"

"Vistos...

Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC. Anote-se
.

Trata-se de ação ordinária de indenização por danos morais e materiais, com pedido de liminar, na qual os autores alegam ter adquirido 01 imóvel, no Condomínio Terra Nova, Condomínio Residencial Terra Nova, casa 591, em Várzea Grande-MT, em 26/07/2011, juntada à Id. no 26087798.

Trata-se de ação ordinária de indenização por danos morais e materiais, com pedido de liminar, na qual os autores alegam ter adquirido 01 imóvel, no Condomínio Terra Nova, Condomínio Residencial Terra Nova, casa 591, em Várzea Grande-MT, em 26/07/2011, juntada à Id. no 26087798.

Informam ainda, que a por problemas estruturais, sua residência e outras demais do mesmo condomínio, foram condenadas pela Defesa Civil, pois foi constatado mediante vistoria, que os imóveis tem apresentado diversas rachaduras e fissuras de grande monta, devido a aparente deslocação de massa no solo das residências.

Pretendem em sede de antecipação de tutela, que sejam as requeridas compelidas ao pagamento dos aluguéis até o efetivo conserto do imóvel dos autores, no valor de até R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais).

Para comprovar o alegado a autora colaciona aos autos os documentos.

Decido.

Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIODOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a probabilidade do direito e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de se conceder a tutela antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. Caso em que os prova pericial afastou a existência de nexo causal entre a alegada moléstia e o histórico laboral da segurada. Ausência de verossimilhança (probabilidade do direito). AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70069049153, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão vejamos:

No caso dos autos, observo a presença da probabilidade do direito notadamente pelos documentos juntados, comprovando o domínio do imóvel em favor da requerida, conforme documento de Id. no 26087798.

Vejo também, que o respectivo imóvel, está apresentando problemas estruturais, em virtude do deslocamento do solo, conforme laudo da Defesa Civil juntado à Id. no 26087807, existindo inclusive, a possibilidade de desabamento.

Sobre o tema entende a jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - DIREITO DE VIZINHANÇA - TERRAPLANAGEM - RACHADURAS E DESMORONAMENTO PARCIAL DE IMÓVEL VIZINHO - LAUDO PERICIAL CONFIRMANDO NEXO CAUSAL - CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS - DANOS MATERIAIS QUE REMANESCEM À ASSISTÊNCIA PRESTADA ANTES DO INÍCIO DA LIDE - DANOS MORAIS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.1 - O proprietário de imóvel em obra que ocasiona prejuízo ao vizinho deve reparar os danos por este experimentados.2 - Na hipótese, além dos comprovados danos materiais, as rachaduras em toda a estrutura da casa e o desmoronamento parcial do imóvel, os quais obrigaram os moradores a residir em imóvel alugado ao longo da tramitação processual, são circunstâncias suficientes à caracterização da ocorrência de dano moral, o qual foi fixado de maneira adequada pelo juízo sentenciante em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo que não há falar em sua majoração ou redução.3 - Considerando o tempo de tramitação da ação (aproximadamente 05 anos) e o trabalho empreendido pelos patronos da Autora da lide (os quais agiram com zelo e dedicação na defesa do direito de sua cliente), a redução do quantum fixado pelo Juízo singular desprestigiaria os serviços prestados, de forma que mantida a verba honorária tal como fixada.. (N.U 0002082-98.2012.8.11.0002, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o trâmite processual está na possibilidade de ficarem no imóvel, o que pode lhes pode gerar grandes prejuízos, configurando o segundo requisito autorizador da medida.

Isso posto,
DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
pretendida, para determinar às rés paguem em favor da autora, aluguel provisório de um imóvel similar ao descrito na inicial, no valor de até R$ 1.700,00 (mil setecentos reais), até o final da ação.

O pagamento do aluguel deverá ser efetivado até o dia 10 de cada mês, em conta da autora que deverá indicar os dados bancários, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nos termos do art. §5o, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC,
designo audiência de conciliação/mediação para o dia 29/01/2020, às 09:00
horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio do presente, à luz do disposto no § 3o do art. 334, do CPC.

Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9o e 10, art. 334 do CPC).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8o, do art. 334 do CPC.

Não havendo o comparecimento de qualquer parte, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, CPC).

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

Intime-se.

Cumpra-se.

(a) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Juíza de Direito".

-

ID no 32310991.

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravada, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque,
há elementos que se traduzem em indícios relevantes e capazes de deixar à mostra que o imóvel
sub judice
apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, posto que os 02 (dois) Laudos Técnicos apresentados (
ID no 32310993
e
ID no 32310994
), uma (01) Vistoria Técnica da Secretaria Municipal de Viação e Obras do Município de Várzea Grande (
ID no32310994
) e um Parecer da Defesa Civil Estadual (
ID no 32310996
), subscritos por engenheiros, confirmam a existência de problemas estruturais, em princípio relacionados à deficiência na realização da obra, em especial

à falha na execução do projeto pertinente ao sistema de drenagem

Neste viés, levando em consideração que a Construtora é responsável pelos vícios da obra, nos termos do
artigo 618 do Código Civil
, em tese, deve, além de efetuar os reparos, custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial entregue à agravada, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia.

Por outro lado, não vislumbro nesta oportunidade o risco de perigo de dano irreversível às agravantes, pois embora o juízo de primeiro grau tenha determinado o pagamento dos alugueis até o final da ação, as agravantes não demonstraram que a agravada, na condição de proprietária do bem imóvel objeto da controvérsia, não tenha solvabilidade para lhes garantir o ressarcimento caso os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Ademais, conforme já havia pronunciado na liminar recursal de
ID no 32677472
, em princípio “
a responsabilidade do construtor é de resultado, como já assinalado, porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada. Defeitos na obra, aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa. Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha- força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiros, não tendo aqui, relevância o fortuito interno
.” (
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.346
)

No mais, quanto à alegação de que todos os problemas ocorridos nas casas interditadas advieram em razão de os próprios moradores terem realizado inúmeras alterações na construção, trata-se de questão a ser resolvida no mérito da ação – até porque, os laudos e pareceres contrariam tal tese, afirmando que os problemas da agravada se deram pela má- execução da obra.

Desta forma,
diante de todas as circunstâncias,
mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento final da ação ou da liberação do imóvel interditado após sanados os problemas
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020